Tribunal: TCU
Processo: 043.809/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 417/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.809/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edson Alves dos Santos (XXX.814.658-XX); Fabio Luis de Oliveira (XXX.288.720-XX); Fernando Braz Garcia (XXX.040.517-XX); Joao Evaldo Teixeira (XXX.479.155-XX); Karla Symone Lins e Silva (XXX.343.805-XX); Maria Luisa Joaquim Pacheco (XXX.239.198-XX); Nilson Antonio Batista (XXX.005.011-XX); Renato Miranda Castro (XXX.762.593-XX); Salete Berton Ferreira (XXX.865.670-XX); Suanny Kelly D Avila Lima Asfuri (XXX.991.672-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.